Tribunal: TJBA
Processo: 0500991-17.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500991-17.2015.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

Advogado(s): MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: CLEIDIANE DA SILVA SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES EM CURSO SUPERIOR CUSTEADO PELO FIES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA (UNIME) contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária c/c Indenizatória ajuizada por CLEIDIANE DA SILVA SANTOS, declarando a nulidade de termo de confissão de dívida firmado em 2015, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente e condenando a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, considerando a ausência de participação do MEC/FNDE na relação contratual em litígio;

(ii) analisar a existência de cobrança indevida de valores em desfavor da aluna beneficiária de financiamento estudantil integral pelo FIES e a consequente nulidade do termo de confissão de dívida firmado, bem como a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a lide, pois o objeto da controvérsia é o cumprimento das obrigações contratuais assumidas entre a aluna e a instituição de ensino, não havendo necessidade de inclusão do MEC ou FNDE no polo passivo da ação.

4. Configura-se prática abusiva a cobrança de valores adicionais de alunos beneficiários do financiamento integral pelo FIES, vedada pela Lei nº 10.260/2001, art. 4º, § 1º-A, e pela Portaria Normativa nº 1/2010 do MEC, que proíbem a cobrança de qualquer taxa ou valor não abrangido pelo contrato de financiamento.

5. A cobrança indevida de valores por parte da instituição de ensino, somada à celebração de termo de confissão de dívida nulo, caracteriza falha na prestação do serviço educacional, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O quantum fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, considerando os critérios de razoabilidade, a gravidade da conduta e as condições econômicas das partes, atendendo à dupla função de compensar a vítima e desestimular práticas similares.

7. Inexistem elementos que justifiquem a revisão dos honorários advocatícios fixados na sentença em 20% sobre o valor atualizado da causa, estando dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que envolvam relação contratual entre alunos e instituições de ensino, ainda que o curso seja financiado pelo FIES, quando inexista controvérsia direta envolvendo o MEC ou FNDE.

2. A cobrança de valores adicionais por instituições de ensino a alunos beneficiários de financiamento integral pelo FIES é abusiva e ilegal, sendo vedada pela Lei nº 10.260/2001 e pela regulamentação do MEC.

3. A falha na prestação de serviços educacionais que resulte em cobrança indevida configura ato ilícito indenizável, cabendo indenização por danos morais conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.260/2001, art. 4º, § 1º-A; Portaria Normativa MEC nº 1/2010, art. 6º, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; Código Civil, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1021138-70.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04/03/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0539656-59.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 26/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos es
ta Apelação
de nº 0500991-17.2015.8.05.0150, da comarca de
Lauro de Freitas
, em que figuram como Apelante
UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA (UNIME)
e Apelad
a

CLEIDIANE DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, mant
endo
-se
íntegra a sentença, consoante voto d
a
Relatora.

Salvador, .

11